Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL. PREJUDICADO. SAÍDA TESTE E SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO GRADUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Resta prejudicado o pleito de saída especial no dia dos pais e aniversário do genitor, em face da perda superveniente do objeto.
2. A concessão de saída especial, saída teste e saídas sistemáticas deve se dar de forma gradual, pois esses benefícios visam preparar, de forma
progressiva, a reinserção do adolescente infrator na sociedade.
3. A notícia do envolvimento do menor em ocorrências disciplinares revela que ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas teste e sistemáticas.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.